Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO (ART. 1.368-B, CC/02). INTERESSE JURÍDICO QUALIFICADO PARA EVITAR RETENÇÃO POR TERCEIRO SEM TÍTULO. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM AÇÃO DE DESPEJO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO SOBRE BEM MÓVEL DE TERCEIRO. PENHOR LEGAL DO LOCADOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, ante a inexistência de título jurídico para a retenção do bem, julgou procedente ação reivindicatória, determinando a restituição de veículo deixado em oficina mecânica instalada em imóvel locado, cuja posse passou ao locador após despejo do inquilino.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa quando a adequação da demanda à ação reivindicatória decorreu de determinação judicial e o Autor, devedor fiduciante, embora não detenha propriedade plena enquanto não implementada a condição resolutiva, possui direito real de aquisição (art. 1.368-B do CC/02) e, na qualidade de possuidor direto e responsável pela conservação do bem, atua na defesa dele em face de terceiro estranho à relação fiduciária.
3. Nos termos do art. 1.228, do CC/02, a ação reivindicatória não se funda nos vícios da posse, próprios das ações possessórias, mas no direito de sequela, afigurando-se suficiente que a coisa esteja na posse de quem não detém título jurídico que legitime a retenção em face daquele que afirma direito juridicamente tutelável, tornando irrelevante a inexistência de esbulho. Precedente.
4. No caso concreto, a imissão do Apelante na posse do imóvel, na qualidade de locador, em cumprimento de ordem judicial na ação de despejo, não autoriza a retenção de bem móvel pertencente a terceiro. Assim, a origem fática da posse, embora inicialmente “legítima”, é insuficiente, por si só, para autorizar a manutenção da retenção do bem quando ausente título jurídico que legitime tal conduta.
5. Nos termos do art. 1.467, II, do CC/02, e dos arts. 703 a 706 do CPC/15, o penhor legal recai exclusivamente sobre bens móveis pertencentes ao inquilino que guarneçam o imóvel e depende de homologação judicial, circunstâncias inexistentes no caso concreto, sendo indevida a pretensão de utilização de bem de terceiro para garantia de dívida locatícia.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.